Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-16.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. DISPENSA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP DIANTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, §1o, DO CP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, §1o, do Código Penal, este último c/c art. 61, II, “f”, no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se há prova suficiente da ameaça imputada; (iii) determinar se é cabível a cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com a causa de aumento do art. 147, §1o, do CP; e (iv) verificar a adequação da indenização mínima por danos morais e da análise do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, ostenta especial relevo probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. O réu confessou judicialmente as agressões físicas, o que, aliado ao relato firme da vítima, reforça a comprovação da autoria.
5. O prontuário médico e as fotografias juntadas evidenciam lesões visíveis, suprindo a ausência de laudo pericial, nos termos do art. 167 do CPP.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca de promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a demonstração de efetivo temor ou intenção concreta de cumprimento.
7. A expressão de que “pegaria a vítima na rua” caso ela “desse mole”, no contexto de violência doméstica, revela conteúdo intimidatório idôneo.
8. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher.
9. A indenização mínima por danos morais é cabível quando requerida na denúncia, sendo presumido o dano moral nos casos de violência doméstica, conforme entendimento do STJ.
10. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “c”, e §3o, 44, 61, I e II, “f”, 69, 77, 129, §13, 147, caput e §1o; CPP, arts. 167, 386, II, III e VII, 387, IV, 804; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão 1727835, 07465688120218070016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão 2019012, 0715948-17.2024.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2031318, 0702902-24.2025.8.07.0005, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 1627892, 07001702820208070011, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022; TJDFT, Acórdão 1665500, 00030803720188070012, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2023.